Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006149-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA CARDOSO SOARES - CPF: 502.646.481-53 (RECORRENTE), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE - CPF: 965.800.891-72 (ADVOGADO), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485 do CPC. A autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha em tratamento odontológico realizado pela clínica recorrida, alegando ineficácia do procedimento e prática de venda casada na contratação de cartão de crédito específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a causa demanda produção de prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração de suposto erro em tratamento odontológico exige análise técnica especializada, de modo a avaliar a adequação ou inadequação do procedimento, o que ultrapassa os limites da cognição permitida no rito sumaríssimo.

4.

A prova documental acostada não é suficiente para formar convencimento, sobretudo porque a autora já realizou novo tratamento com outro profissional, alterando a condição original, o que reforça a necessidade de perícia detalhada.

5.

O art. 35 da Lei nº 9.099/95 admite prova técnica simplificada apenas para hipóteses de baixa complexidade, inaplicável ao caso que envolve procedimentos odontológicos e discussão sobre eventual erro técnico.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de produção de prova técnica quando imprescindível à solução da controvérsia.

7.

O acesso à justiça não é violado, pois a parte autora pode propor a ação perante o juízo comum, que dispõe de instrumentos adequados para produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006149-38.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Aparecida Cardoso Soares

Recorrido(s):

Estação Sorriso Odontologia Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
declaro a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o presente feito
, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485 do CPC
, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito
.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a recorrente alega falha na prestação de serviços odontológicos pela empresa ESTAÇÃO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY). Sustenta que, após contratar tratamento odontológico para resolver dor de dente, o procedimento foi ineficaz, obrigando-a a buscar outro profissional para refazer o trabalho, além de ter sido submetida à prática de venda casada ao ser obrigada a contratar cartão de crédito específico para parcelamento do tratamento.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença violou os princípios norteadores dos Juizados Especiais ao extinguir prematuramente o processo. Sustenta que: (i) a questão não exige análise técnica profunda; (ii) a prova pericial seria ineficaz e desnecessária, pois já realizou novo tratamento que alterou a condição original; (iii) o Juizado possui mecanismos para tratar a questão, como a prova técnica simplificada; (iv) não se pode impor ao consumidor prova impossível; e (v) a extinção frustra o acesso à justiça e a celeridade processual.

A recorrida, por sua vez, pleiteia a manutenção da sentença.

A questão central consiste em verificar se o caso realmente demanda prova pericial complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Contudo, esses princípios não podem ser invocados para afastar a necessidade de prova técnica quando esta se mostra imprescindível para o julgamento da causa.

No caso em análise, a recorrente alega falha na prestação de serviço odontológico, sustentando que o tratamento realizado pela recorrida foi inadequado e ineficaz, pois persistiu com dores mesmo após a finalização dos procedimentos. Por outro lado, a empresa recorrida afirma que os serviços foram prestados corretamente e que a paciente simplesmente não retornou para dar continuidade ao tratamento.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que as causas que envolvem erro técnico em tratamento odontológico demandam conhecimento especializado para sua adequada solução, sendo necessária a realização de prova pericial. Nesse sentido:

"

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO
ODONTOLÓGICO
. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
COMPLEXIDADE
DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha em tratamento
odontológico
realizado pela parte ré, alegando que, por erro na colocação de coroa dentária, será necessário extrair o dente e substituí-lo por implante. Sustenta, no recurso, que a produção de prova técnica seria desnecessária, dada a suficiência dos documentos anexados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a causa comporta processamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ou se a necessidade de prova pericial torna a matéria complexa, atraindo a incompetência do juízo e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise da suposta falha na prestação de serviço
odontológico
exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da
complexidade
dos procedimentos
odontológicos
relatados.
Os documentos acostados aos autos, especialmente a avaliação unilateral realizada por terceiro, não são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois carecem de elementos objetivos, como data e descrição técnica detalhada.
O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor
complexidade
da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.
A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.
Precedentes do TJMT reafirmam o entendimento de que demandas envolvendo alegações de erro em procedimentos
odontológicos
exigem prova técnica, o que inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A necessidade de prova pericial para apuração de suposta falha em tratamento
odontológico
afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa incompatível com o rito sumaríssimo.
A
complexidade
da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova e não no direito material discutido.
A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, aliados à necessidade de análise técnica por especialista, justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 46 e 51, II; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024.
(N.U 1000878-70.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)"

A recorrente argumenta que a prova pericial seria ineficaz porque já realizou novo tratamento com outro profissional, alterando a condição original da arcada dentária. Contudo, esse argumento reforça a complexidade da causa, pois torna ainda mais difícil avaliar se houve falha no tratamento inicial sem uma análise técnica especializada.

Embora o art. 35 da Lei nº 9.099/95 preveja a possibilidade de prova técnica simplificada, esta se destina a casos em que a complexidade técnica é reduzida. No presente caso, a verificação de erro em procedimento odontológico, especialmente quando já houve alteração do estado original por novo tratamento, demanda análise técnica aprofundada, incompatível com a simplicidade da prova técnica simplificada.

A recorrente também invoca a inversão do ônus da prova prevista no CDC. Entretanto, mesmo com a inversão do ônus probatório, permanece a necessidade de prova técnica para avaliar a adequação do tratamento realizado, o que ultrapassa os limites da cognição permitida no âmbito dos Juizados Especiais.

Quanto ao argumento de que a extinção do processo frustra o acesso à justiça, é importante ressaltar que o sistema dos Juizados Especiais foi concebido para causas de menor complexidade. O acesso à justiça não é negado à recorrente, que pode propor sua demanda perante o juízo comum, onde terá ampla possibilidade de produção probatória, inclusive pericial.

Assim, considerando a natureza da controvérsia, que envolve avaliação técnica sobre a adequação de procedimento odontológico, e a impossibilidade de se realizar tal avaliação sem conhecimento especializado, entendo que o Juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025